Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-81.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001942-81.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DENISE MARQUES CUNHA - CPF: 571.953.071-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001942-81.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Agravante: DENISE MARQUES CUNHA.

Agravado: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E FINALIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande, que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer movida pela agravante, a qual pleiteia sua convocação, nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que realizou a convocação exclusivamente por publicação no Diário Oficial, sem ampla publicidade ou comunicação pessoal, considerando o longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, e se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para concessão do pleito da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação exclusiva por publicação no Diário Oficial, quando transcorrido longo período entre a homologação do concurso (09/04/2018) e a convocação (28/08/2023), viola os princípios da publicidade, razoabilidade e finalidade que regem os atos administrativos.

É desproporcional e inviável exigir que o candidato acompanhe diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais por período excessivamente longo. A ausência de comunicação pessoal prejudica o direito do candidato e a eficiência do serviço público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece a necessidade de comunicação pessoal em situações como a presente, para garantir o respeito aos princípios constitucionais e o direito do candidato.

No caso concreto, restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, diante da ausência de ampla divulgação do ato de convocação, e o perigo de dano irreparável, pela possibilidade de perda do direito à nomeação e posse.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar a convocação, nomeação e posse da agravante no cargo pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência concedida, determinando a convocação, nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional.

Tese de julgamento:

A convocação de candidatos em concurso público realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial, após longo lapso temporal, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e finalidade, sendo imprescindível a comunicação pessoal.

Presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015, é legítima a determinação judicial para convocação, nomeação e posse do candidato em observância aos princípios constitucionais e ao direito líquido e certo do aprovado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Constituição Federal, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016.

TJMT, N.U 1002300-61.2021.8.11.0013, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 14/02/2022.

TJMT, N.U 1015789-44.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande que, na ação de obrigação de fazer nº 1027683-69.2024.8.11.0002, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

O
Douto Juiz a quo
indeferiu a tutela de urgência em favor do agravante.

A tutela de urgência foi deferida, neste agravo de instrumento.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande que, na ação de obrigação de fazer nº 1027683-69.2024.8.11.0002, indeferiu a tutela antecipada pleiteada.

A agravante requer, em antecipação de tutela, para determinar que o agravado proceda a sua convocação, nomeação e posse no cargo de técnico em Desenvolvimento Educacional. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar.

Pois bem. Da acurada análise dos autos verifica-se que a decisão agravada merece reforma, pois se observa a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e perigo na demora.

In casu
, resta configurada a ilegalidade do ato da nomeação do agravante, já que o concurso público deve obedecer aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que regem os atos da Administração Pública.

O ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

Desta feita, tenho que não houve a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais.

Sobre o assunto, já há entendimento consolidado e. Superior tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.
Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

No mesmo sentido julga o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Turma Recursal de Mato Grosso,
verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO REALIZADA APENAS PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E O ATO DE CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA FINALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade, da finalidade e da razoabilidade a convocação para contratação temporária com o Poder Público divulgada apenas mediante a publicação do chamamento no endereço eletrônico oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado final do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não exista previsão expressa no edital de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação, é imperioso que a Administração Pública comunique pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, mormente quando decorrido grande lapso temporal entre o resultado final do concurso e a respectiva convocação, para que exerça, se for de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga, em observância aos princípios constitucionais da publicidade, da finalidade e da razoabilidade.”
(N.U 1002300-61.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –- CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE -

PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -

PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO PROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.”
(N.U 1015789-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

“RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA – LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CERTAME - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1000159-47.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

Destaco ainda, entre a homologação do edital (09/04/2018) e a nomeação da agravante (28/08/2023) transcorreu um ano e sete meses, portanto, é desproporcional e inviável exigir que a agravante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais durante esse interregno.

Ademais, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 242471183, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025